Tribunal: TJDFT
Processo: 0755033-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2022. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA.
2. A aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
3. A conclusão do ensino médio pelo apenado, antes do início da execução da pena, não obsta a concessão da remição, contudo, tal circunstância impede que ele receba o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo.
4. Recurso conhecido e desprovido.